Tribunal: TJMT
Processo: 1009075-29.2024.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009075-29.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ROGERIO SCHUSTER JUNIOR - CPF: 032.281.719-65 (ADVOGADO), PIGATTO MONTEIRO, SCHUSTER & ADVOGADOS - CNPJ: 13.119.975/0001-85 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSTITUIÇÃO DE DECISÃO MONOCRÁTICA. INCLUSÃO DO FUNJUS NA BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS. TERMO FINAL DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS INCIDENTAIS. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO PARCIAL. PROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO
. PARCIAL
PROVIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO
.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração
recebidos como agravo interno
opostos contra decisão monocrática que declarou prejudicado agravo de instrumento, por suposta perda superveniente do objeto, em razão da homologação parcial dos cálculos e da expedição de precatório sobre o valor incontroverso
.

2.Agravo de instrumento interposto
para discutir a fixação da base de cálculo e do marco temporal para os honorários sucumbenciais em cumprimento de sentença, bem como a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de verba honorária pela rejeição de impugnação.

II. Questão em discussão

3
. Há quatro questões em discussão:

(i) saber se, diante da homologação parcial de cálculos, persiste o interesse recursal para o conhecimento do agravo de instrumento;

(
ii
) saber se o FUNJUS deve ser incluído na base de cálculo dos honorários advocatícios;

(
iii
) saber qual é o marco temporal adequado para a atualização da CDA para fins de cálculo da verba honorária; e

(
iv
) saber se é devida a fixação de honorários advocatícios em razão da rejeição da impugnação oferecida pela Fazenda Pública na fase de cumprimento de sentença.

III. Razões de decidir

4
.
A homologação parcial dos cálculos e a expedição do precatório sobre o valor incontroverso não esgotam as controvérsias recursais, subsistindo interesse jurídico quanto aos pontos ainda não apreciados, o que afasta a perda total do objeto do recurso
.

5
.
Os valores relativos ao FUNJUS integram a Certidão de Dívida Ativa e constituem encargos legais da dívida, nos termos dos
arts
. 2º, §2º, e 6º, §4º, da Lei nº 6.830/1980, devendo compor a base de cálculo dos honorários advocatícios
.

6
. O termo final para a atualização da CDA, com reflexo na apuração dos honorários advocatícios, deve corresponder à data do trânsito em julgado da decisão exequenda
.

7
. A rejeição da impugnação da Fazenda Pública impõe, nos termos do art. 85, § 7º, do CPC, a condenação em honorários advocatícios sobre o valor controvertido
.

8.
Em relação ao pedido de expedição de precatório sobre o valor incontroverso, houve perda superveniente do objeto, ante a homologação no juízo de origem
.

IV. Dispositivo e tese

9
. Agravo interno conhecido e provido
.
Agravo de instrumento parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. A homologação parcial de cálculos com expedição de precatório não acarreta a perda do objeto recursal quanto às matérias controvertidas não apreciadas.

2. O FUNJUS integra a dívida ativa regularmente inscrita e deve ser incluído na base de cálculo dos honorários sucumbenciais.

3. O termo final para atualização da CDA, para fins de cálculo de honorários, é a data do trânsito em julgado da decisão exequenda.

4. É devida a fixação de honorários advocatícios quando a Fazenda Pública apresenta impugnação à execução e dela decai total ou parcialmente."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015,
arts
. 85, §§ 2º, 3º e 7º; L. nº 6.830/1980,
arts
. 2º, § 2º, e 6º, § 4º.

Jurisprudência relevante citada:

Jurisprudência relevante citada: STJ,
EDcl
no
AgInt
no REsp 1960431/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 12.12.2022; STJ,
AgInt
no
AREsp
1296087/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 20.06.2022; STJ,
AgInt
no REsp 2008452/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, 1ª Turma, j. 10.09.2024.

TJMT, AI nº 1008314-95.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 08.05.2024;

TJMT, AI nº 1026500-06.2023.8.11.0000, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25.06.2024
.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
embargos de declaração recebidos como a
gravo
i
nterno interposto por
Pigatto
Monteiro, Schuster & Advogados contra decisão monocrática
(id.
260365163
)
que declarou prejudicado o
a
gravo de
i
nstrumento manejado no
s

autos de
nº 0006356-97.2015.8.11.0003, referente à CDA nº 20111378.

Na origem, o agravante contestou
a
decisão que determinou a apresentação de novos cálculos de honorários sucumbenciais, questionando a base de cálculo (inclusão do FUNJUS) e o índice de atualização aplicável.

Alega, ainda, que o juízo adotou marco temporal inadequado, utilizando como referência o valor da certidão de dívida ativa à época da decisão que reconheceu o direito exequendo, e não o valor atualizado no cumprimento de sentença
.

Argumenta, também, que ao rejeitar integralmente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Estado, o juízo deveria tê-lo condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais, o que foi indevidamente omitido. Por fim, requer a expedição imediata de precatório quanto ao valor incontroverso
.

A decisão agravada, ao constatar a homologação dos cálculos e a expedição de precatório, reputou prejudicado o agravo de instrumento, diante da perda superveniente do objeto.

Inconformado, o agravante opôs embargos de declaração
(id.
262795763
)
, alegando obscuridade quanto à persistência do interesse recursal, em razão da manutenção da controvérsia sobre a base de cálculo dos honorários e a atualização monetária.

Os embargos foram recebidos como agravo interno, com concessão de prazo para complementação
(id.
267887791
)
.

Sustenta que a homologação
se limitou
à fixação do valor incontroverso
(R$ 153.657,34)
, sem esgotar as controvérsias pendentes, subsistindo o interesse no julgamento do agravo quanto à inclusão do FUNJUS e à correta incidência dos índices de atualização
(id.
270148388
).

Foram apresentadas contrarrazões, nas quais se pugna pela manutenção da decisão monocrática
(id.
278291391
).

Dispensável a intimação da Procuradoria de Justiça
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O recurso em exame foi interposto contra decisão monocrática que declarou prejudicado o agravo de instrumento, ao reconhecer a perda superveniente do objeto, em razão da homologação parcial dos cálculos no cumprimento de sentença e da consequente expedição de precatório (id. 160641566 dos autos do Juízo singular)
.

De fato,
verifica-se que
juízo singular homologou os valores tidos como incontroversos,
diante da
expressa
concordância
do Estado de Mato Grosso, determinando a expedição de precatório
exclusivamente
quanto a essa
parcela
. Trata-se de decisão superveniente
, não impugnada,
que solucionou
parte da
controvérsia
discutida no
agravo de instrumento originário.

Contudo, não se
configura a
perda total do objeto recursal. A
homologação limitou-se aos valores
incontroversos, sem
adentrar nos demais pontos
controvertidos que
remanescem
pendentes de
análise
, notadamente
quanto à
inclusão do FUNJUS na base de cálculo dos honorários de sucumbência,
à
definição do marco final
de
atualização
da CDA
, bem como à
fixação de honorários incidentais pela rejeição da impugnação
oposta
pela Fazenda Pública.

Dessa forma,
subsiste
interesse recursal residual,
apto a justificar o prosseguimento do
agravo
de instrumento
, conforme já reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça
:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. As razões do agravo interno não enfrentam adequadamente o fundamento da decisão agravada.
2. A superveniência de sentença no processo principal não conduz, necessariamente, à perda do objeto do agravo de instrumento contra decisão interlocutória do mesmo processo, devendo-se cotejar o teor da decisão interlocutória agravada e o conteúdo da sentença
superveniente a fim de se verificar eventual prejudicialidade
.
(...)
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1296087 SP 2018/0118141-8, Data de Julgamento: 20/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
28/06/2022)

Reconhecido, portanto, o interesse recursal residual, impõe-se o
CONHECIMENTO
do agravo interno, com a consequente reforma da decisão monocrática, a fim de viabilizar o julgamento do agravo de instrumento quanto às questões remanescentes.

No que se refere às matérias veiculadas no agravo de instrumento, a parte agravante, em síntese, sustenta a necessidade de exclusão dos valores relativos ao FUNJUS da base de cálculo dos honorários sucumbenciais, a fixação do marco temporal adequado para fins de atualização monetária do crédito exequendo, a regular continuidade do cumprimento de sentença com a expedição do precatório apenas sobre o valor incontroverso e, ainda, a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários sucumbenciais incidentais, em razão da rejeição integral da impugnação ao cumprimento de sentença
.

Para fins de melhor visualização e organização das matérias suscitadas no agravo de instrumento, as questões serão analisadas de forma individualizada, nos seguintes tópicos:

1. Da Inclusão do FUNJUS na base de cálculo dos honorários sucumbenciais

Verifica-se que a decisão agravada desconsiderou, indevidamente, os valores correspondentes ao FUNJUS, regularmente inscritos na CDA. Importa destacar que o FUNJUS integra o montante da dívida ativa e, por consequência, o crédito exequendo. A Lei de Execução Fiscal dispõe, em seu art. 6º, § 4º
:

“(...)
§4º
O valor da causa será o da dívida constante da certidão, com os encargos legais.”

De forma similar, o art. 2º, §2º, da referida lei prevê:

“
Art. 2º - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na

L
ei nº 4.320, de 17 de março de 1964
, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos
orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal

(...)

§ 2º - A Dívida Ativa da Fazenda Pública, compreendendo a tributária e a não tributária, abrange atualização monetária, juros e multa de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato.
”

Desse modo
, inexiste
m
fundamento
s
para
a
exclusão
do FUNJUS
da base de cálculo dos honorários, já que se insere no montante considerado como proveito econômico da parte exequente
. Cito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO PELA PARTE DEVEDORA. INCLUSÃO DO FUNJUS NA BASE DE CÁLCULO. CORREÇÃO MONETÁRIA. MESMO ÍNDICES DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO FINAL. TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Não há razões para a exclusão do FUNJUS da base de cálculo dos honorários de sucumbência, haja vista este estar contido no valor do proveito econômico obtido pelo contribuinte
.
O termo final da atualização do crédito tributário para a incidência do cálculo dos honorários de sucumbência deve ser do marco em que se torna definitiva a condenação, ou seja, da data do trânsito em julgado dos
autos .
Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1008314-95.2024.8 .11.0000, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 08/05/2024, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 09/05/2024)
(destaquei).

Nesse contexto, é evidente que os valores relativos ao FUNJUS, por constituírem encargos legais incorporados à CDA, devem ser considerados parte integrante do proveito econômico da parte exequente, compondo, por consequência, a base de cálculo dos honorários advocatícios, independentemente de sua destinação final
.

2.
Do
Marco temporal para atualização monetária do crédito exequendo

Em relação ao marco temporal da atualização monetária da CDA, verifica-se que tanto a fixação até a data
do ajuizamento do cumprimento de sentença quanto a limitação à data da prolação do acórdão mostram-se inadequadas
.

O entendimento é no sentido de qu
e
, o termo final para a correção monetária é a data do trânsito em julgado da decisão, conforme se extrai do seguinte precedente
:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. OMISSÃO. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.
(...)
. 6.
Compatibilizando-se as diretrizes para fixação dos juros de mora e correção monetária, o percentual dos honorários advocatícios incidirá sobre o valor atualizado da causa à data do trânsito em julgado da decisão
que deu provimento ao recurso especial, em que fixada a base de cálculo dos honorários, a partir do qual será aplicável apenas a
taxa SELIC. 7. Embargos de declaração acolhidos para sanar omissão. (STJ -
EDcl
no
AgInt
no REsp: 1960431 DF 2021/0295746-8,
Rel. Ministro
Moura Ribeiro,
Data de Julgamento: 12/12/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
14/12/2022) (destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TRIBUTÁRIO – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO– INCLUSÃO DO FUNJUS NA BASE DE CÁLCULO – CORREÇÃO MONETÁRIA – MESMO ÍNDICES DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – TERMO FINAL – TRÂNSITO EM JULGADO – VALOR INCONTROVERSO- EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO PARCIAL-POSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
2. O termo final da atualização do crédito tributário para a incidência do cálculo dos honorários de sucumbência deve ser do marco em que se torna definitiva a condenação, isto é, da data do trânsito em julgado do processo
. 3. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, nas execuções contra a Fazenda Pública, é possível a expedição de precatório relativo à parte incontroversa. À título ilustrativo, confira-se: "O STJ (...) possui entendimento no sentido da possibilidade da expedição de precatório da parte incontroversa em sede de execução contra a Fazenda Pública" (in
AgRg
no EXEMS 9222/
DF ,
Min. Sebastião Reis Junior, in
DJ-e
24/09/2015). 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-
MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10265000620238110000, Relator.: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 25/06/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/06/2024)
(destaquei)

No caso concreto, o trânsito em julgado ocorreu em 11/07/2023

(id.
122983168
dos autos do Juízo singular)
, devendo essa ser a data
final
para a atualização da CDA para fins de cálculo dos honorários
.

3. Da Fixação de honorários sucumbenciais incidentais pela rejeição da impugnação

Q
uanto à verba honorária incidental, é evidente que houve impugnação pela Fazenda Pública à fase de cumprimento de sentença, a qual foi rejeitada parcialmente. O art. 85, §7º, do CPC é claro ao prever que são devidos honorários advocatícios quando há impugnação em sede de cumprimento de sentença com expedição de precatório. A jurisprudência corrobora esse entendimento
:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA SUJEITO À EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. TEMA 1.190/STJ. DISTINGUISHING. REJEIÇÃO À IMPUGNAÇÃO APRESENTADA. ART. 85, § 7º, DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO APENAS SOBRE A PARCELA CONTROVERTIDA. PROVIMENTO NEGADO.

(...)

8. Logo, iniciada a fase de cumprimento de sentença, o ente público é intimado nos termos do art. 535 do CPC não para efetuar o pagamento, e sim para impugnar a execução no prazo de 30 dias. Nessa hipótese, não se verifica a resistência injustificada do ente público em cumprir a decisão judicial que lhe foi desfavorável, e sim o seu dever de cumprir procedimento específico para quitação da dívida que se enquadra na previsão constitucional de pagamento por meio de expedição de precatório.

9. Essa peculiaridade se torna ainda mais relevante pelo fato de o novo CPC, em seu art. 85, § 7º, trazer regra específica que excepciona a fixação de honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença quando o valor devido pela Fazenda Pública der ensejo à expedição de precatório, salvo se impugnado.

10. A
contrario
sensu, uma vez impugnada a execução da sentença, serão devidos os honorários advocatícios em decorrência do decaimento da Fazenda Pública nesse incidente, notadamente porque, diferentemente do que ocorre no cumprimento de sentença em desfavor do particular, não é aplicada contra o ente público a regra do § 1º do art., 85 que prevê a fixação da verba honorária no primeiro momento em que o magistrado se pronuncia nessa fase processual.

11. Portanto, é cabível a fixação de honorários advocatícios no cumprimento de sentença que enseje a expedição de precatório, pela rejeição da impugnação ofertada pela Fazenda Pública, à luz do art. 85, § 7º, do CPC, excetuada da base de cálculo apenas eventual parcela incontroversa do crédito. Precedentes
.

12. Agravo interno a que se nega provimento.

(
AgInt
no
AgInt
no REsp n. 2.008.452/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 10/9/2024,
DJe
de 13/9/2024.)
(destaquei)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 7º, DO CPC/2015. CABIMENTO SOBRE O VALOR CONTROVERTIDO. (..)
2. Nos termos do art. 85, § 7°, do CPC/2015, é cabível a condenação em honorários advocatícios no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública cujo pagamento ocorrerá através do regime de precatório, na hipótese de apresentação de impugnação pelo devedor
. 3. A condenação em honorários advocatícios recai sobre o valor controvertido da Execução. Precedentes. 4. Agravo interno não provido. (
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 2.108.381/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 12/8/2024,
DJe
de 19/8/2024.)
(destaquei).

Sendo assim, é de rigor a fixação de honorários advocatícios de 10% sobre o valor controvertido, a ser apurado pelo Juízo de origem, conforme §§2º e 3º do art. 85 do CPC.

4. Da expedição de precatório sobre o valor incontroverso

Quanto ao ponto relativo à expedição do precatório sobre o valor incontroverso, observa-se que tal providência já foi determinada nos autos originários (id. 172565813 dos autos do Juízo singular), com base na homologação dos cálculos reconhecidos como incontroversos e na ausência de impugnação quanto a essa parcela.

Dessa forma, quanto a esse aspecto específico, configura-se a perda superveniente do objeto recursal, uma vez que a pretensão já foi integralmente acolhida no juízo de origem, não subsistindo controvérsia a ser apreciada nesta instância
.

Diante do exposto,
dou provimento
ao agravo interno para desconstituir a decisão monocrática de
id.
260365163 e
, por conseguinte,

conhecer
o agravo de instrumento anteriormente declarado prejudicado.

Prosseguindo no julgamento do agravo de instrumento,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

para
:

1)
Determinar
a inclusão do FUNJUS na base de cálculo dos honorários advocatícios;

2)
Fixar
como termo final da atualização da CDA a data do trânsito em julgado da decisão (11/07/2023);

3)
Condenar

o agravado ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor controvertido.

Quanto ao pedido relacionado à expedição de precatório sobre o valor incontroverso, reconhece-se a perda superveniente do objeto, por já ter sido deferida nos autos de origem (
id.
172565813).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025